Tribunal: TJDFT
Processo: 0706044-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. AFASTAMENTO DA COISA JULGADA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, IV, DA LEI No 8.009/90. DEFESA DA PROPRIEDADE. PROVAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de interesse recursal a parte que busca a reforma da sentença para que seja afastado o instituto da coisa julgada quando o provimento judicial não se fundamenta na referida tese. Conhecimento parcial do apelo.

2. O art. 3o, inc. III, Lei no 8.009/90 prevê como exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família quando a execução for movida por credor de pensão alimentar, tendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidado ser irrelevante a origem dessa prestação, se decorrente de relação familiar ou de ato ilícito.

2. É ônus dos embargantes comprovar a propriedade exclusiva da casa pré-fabricada com vistas a afastar o ato constritivo judicial sobre o bem, como leciona o artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida.